Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. REPRESENTAÇÃO À ÉPOCA TAMBÉM PELO SINDIFICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRDR 21. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Cinge-se a lide em analisar a legitimidade de representação da exequente, Técnico de Planejamento e Orçamento, pelo SINDIRETA, no cumprimento de sentença no 0710440-85.2023.8.07.0018.
II. Questão em discussão: Legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva, considerando a representatividade sindical e o IRDR 21 da Câmara de Uniformização do TJDFT.
III. Razões de decidir: O SINDIRETA/DF ajuizou ação coletiva no 32.159/97 em defesa dos servidores públicos da Administração Direta, condenando o Distrito Federal ao pagamento de prestações atrasadas do benefício alimentação, com correção monetária e juros. O IRDR 21 definiu que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange servidores representados por sindicatos próprios específicos de categorias determinadas. Fixou-se a tese de que somente servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para cumprimentos individuais da sentença coletiva. A apelante, representada por sindicato próprio (SINDIFICO/DF) à época, foi considerada ilegítima para a causa, conforme definido no IRDR 21.
IV. Dispositivo: Apelo conhecido e não provido.
Legislação relevante citada: Decreto Distrital no 16.990/95
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.